Tribunal: STF
Processo: HC 63455
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-30
Data de publicação: 1985-10-30

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. O MINISTRO DA JUSTIÇA
E COMPETENTE PARA DECRETAR A PRISÃO PROVISORIA DO EXTRADITANDO, PELO
PRAZO DE NOVENTA DIAS, SE OCORRENTES OS PRESSUPOSTOS DESSA MEDIDA
CAUTELAR DISCIPLINADA NO ART-82 E PARAGRAFOS DA LEI 6.815, A SABER,
O 'PERICULUM IN MORA' E O 'FUMUS BONI JURIS'.
HABEAS CORPUS DENEGADO.